Tribunal: TJDFT
Processo: 0729067-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729067-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO PEREIRA RIBEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança EIRELI - ME contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que oportunizou a juntada de documentos com a finalidade de embasar o pedido de gratuidade de justiça (proc. no 0709863-17.2021.8.07.0006, ID no 102167463). 2. Em suma, o agravante argumenta que faz jus à gratuidade de justiça, uma vez que não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do regular desenvolvimento de suas atividades, pois vem enfrentando dificuldades financeiras decorrentes da atual crise econômica. 3. Aduz que teria demonstrado por meio da juntada dos documentos que instruíram a petição inicial a sua hipossuficiência de renda, motivo pelo qual seria desnecessária a apresentação de novas provas para que seja reconhecido o benefício pleiteado, conforme determinado na decisão. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para deferir-lhe a gratuidade de justiça. 5. Relatado, cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 7. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 8. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 9. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) 10. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva àqueles que não têm p direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. Não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. Conforme ponderado na decisão recorrida, a documentação apresentada pelo agravante nos autos originários não se adéquam à alegação de hipossuficiência financeira, motivo pelo qual foi oportunizada a sua complementação mediante a emenda da petição inicial. 17. Entretanto, o agravante se restringiu à juntada dos mesmos extratos bancários que instruíram a petição inicial, sem a identificação dos dados necessários à identificação do titular, ou seja, insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. 18. Eventuais dificuldades enfrentadas pelo agravante decorrem das atividades que desenvolve e são previsíveis, pois inerentes à natureza dos serviços prestados pela sociedade de advogados, o que mitiga a necessidade de suspender a exigibilidade das custas processuais. 19. O objeto da ação de execução são honorários advocatícios contratuais no valor atualizado de R$ 2.120,02, cuja pretensão poderia ter sido veiculada nos Juizados Especiais Cíveis, sem a necessidade de recolhimento das custas inerentes ao processo. Considerando o valor atribuído à causa, as custas serão proporcionais e não há elementos probatórios indicando que o agravante não tenha condições financeiras de suportá-la. 20. Mesmo que a situação do agravante se tratasse de recuperação judicial, o benefício somente poderia ser deferido mediante a demonstração dos elementos indispensáveis. Precedente: TJDFT Acórdão no 1267969, 07067105920198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. O agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de elementos documentais idôneos a sua hipossuficiência financeira, de modo a justificar a suspensão da exigibilidade das custas processuais. 22. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, a despeito de alegar que a sua atual situação não lhe permitiria adimplir as despesas processuais, não foi demonstrada, documentalmente, a alegada hipossuficiência financeira, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação. DISPOSITIVO 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, V e 1.019, I). 24. Intime-se o agravante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 25. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que ainda não ocorreu a angularização da relação processual na origem. 27. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO